Tribunal: STF
Processo: Inq 4506
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES COM RELAÇÃO A NÃO DETENTORES DE PRERROGATIVA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE FATO ÚNICO, O QUE TORNA SUA APURAÇÃO INDISSOCIÁVEL. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A taxatividade do rol de competências constitucionais originárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é absoluta, não havendo possibilidades de ampliação direta e expressa por meio de edição de lei ordinária. 



    2. Possibilidade excepcional de processamento e julgamento conjunto de pessoas sem prerrogativa de foro quando os fatos típicos forem únicos ou indivisíveis. 



    3. No caso dos autos, investiga-se fato único, em que as condutas imputadas aos denunciados teriam sido essenciais para a prática do delito, o que torna a apuração dos fatos indissociável. 



    4. Agravo regimental provido.